Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-46.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. ART. 309 DO CTB. CONSUMO DE BEBIDA ALCÓLICA. COLISÃO COM MEIO-FIO. CAPOTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREÇÃO DEFENSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Suscita o apelante preliminar de nulidade de citação, ao argumento de que o oficial de justiça não explicou o conteúdo do ato judicial e que, em decorrência desse vício, não compareceu à audiência designada, de modo que não é válida a revelia decretada. Suscita, ainda, preliminar de nulidade da sentença diante da necessidade do oferecimento do sursis processual. No mérito, argumenta a atipicidade de sua conduta, pois estava dirigindo na velocidade permitida para a via, e que a causa determinante do capotamento foi a manobra evasiva de desvio para evitar uma colisão, ainda mais grave, com outro veículo que o "fechou". Acrescenta que o acidente aconteceu em virtude de ação de terceiro e não por falta de perícia ou conduta imprudente. Sustenta que a passageira, Beatriz Nascimento, “confirmou em juízo que o réu conduzia de forma regular e que, no momento dos fatos, um outro carro os fechou”. Por fim, requer sua absolvição, com o reconhecimento da ausência de provas e com base no princípio in dubio pro reo.
3. O Ministério Público de 1a e 2a instâncias oficiaram pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares; (ii) apurar a tipicidade da conduta praticada pelo réu; (iii) verificar a suficiência de provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de nulidade de citação. Observa-se que foram observados os requisitos legais do ato citatório. Consta dos autos que o mandado e a contrafé foram encaminhados ao réu, plenamente capaz, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, tendo este confirmado o recebimento após a leitura dos documentos e enviado, em seguida, sua identificação pessoal, circunstância que lhe assegurou pleno conhecimento da acusação e da data designada para a audiência de instrução. Ressalte-se que a oficiala de justiça, ao proceder à diligência, requereu expressamente que o réu lesse os documentos antes de confirmar o recebimento, o que foi atendido, sem que o citando manifestasse qualquer dúvida acerca do conteúdo. Importa destacar, ainda, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 641877), no sentido da validade da citação penal realizada via WhatsApp, desde que comprovada a autenticidade da identidade do citando, como no presente caso, em que o próprio réu encaminhou imagem de seu documento de identificação.
6. Nos termos do art. 65, caput, da Lei no 9.099/95, os atos processuais serão considerados válidos sempre que atingirem a finalidade para a qual foram praticados, observados os critérios estabelecidos no art. 62 da mesma lei. O § 1o do referido dispositivo reforça que não se declarará qualquer nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo. Em igual sentido, o art. 563 do Código de Processo Penal - CPP estabelece que nenhum ato será invalidado se da alegada nulidade não resultar prejuízo concreto para a acusação ou para a defesa.
7. Conforme mencionado pelo Juízo de origem, o mandado é autoexplicativo e de fácil compreensão, não havendo prejuízo à defesa, seja quanto ao conhecimento da acusação, seja quanto ao exercício do contraditório e da ampla defesa no mérito, visto que o núcleo de prática jurídica que atua em favor do réu esteve presente na audiência de instrução e apresentou alegações finais. Por oportuno, não há no processo penal revelia no sentido próprio do termo (presunção de veracidade), pois a inação do réu não conduz a nenhum tipo de sanção processual. Preliminar rejeitada.
8. Da preliminar de nulidade da sentença pela necessidade de oferecimento da suspensão condicional do processo. O sursis processual constitui benefício de natureza consensual, que pressupõe a presença do acusado e sua anuência às condições fixadas pelo Ministério Público e homologadas pelo Juízo. Na hipótese, a ausência do réu inviabiliza a formalização do acordo, porquanto impede a verificação de sua capacidade e disposição para cumprir as condições impostas, além de revelar desinteresse no exercício regular da defesa. Preliminar rejeitada.
9. Narra a denúncia, em síntese, que, em 07 de maio de 2024, entre 19h30 e 20h10, na rodovia DF-001, próximo à Unidade da Aeronáutica no Gama/DF, o denunciado conduziu, de forma consciente, o veículo FIAT/UNO JHS-4836/DF sem possuir CNH ou permissão para dirigir, gerando perigo de dano. Durante o trajeto, nas proximidades do balão do periquito, o denunciado foi fechado por outro veículo (FIAT/ARGO branco), tentou desviar, perdeu o controle da direção e capotou. No automóvel estavam Beatriz Nascimento Sousa e Naysla Layene Braga dos Santos, que sofreram lesões e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao HRG. A guarnição policial em patrulhamento constatou que o denunciado não era habilitado, expondo a si e terceiros a risco.
10. O tipo penal do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto, tratando-se de crime formal. De acordo com o entendimento do STJ, por se tratar de crime de perigo concreto, é necessária a ocorrência de perigo real dada a exigência do próprio dispositivo. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC).
11. No caso, não obstante a lei não exigir a ocorrência do dano concreto, mas sua potencialidade (crime formal e não material), a conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, porque houve condução inabilitada e arriscada, que culminou na colisão de seu veículo com o meio-fio do canteiro central, resultando no capotamento. No automóvel se encontravam, além do motorista, duas passageiras que se lesionaram no acidente.
12. Cumpre destacar que as informantes Beatriz e Naysla relataram que o réu havia bebido no dia dos fatos. Ademais, ainda que outro veículo tenha interceptado a trajetória do automóvel conduzido pelo apelante, competia ao condutor observar as regras de direção defensiva, previstas no Código de Trânsito Brasileiro -CTB e ensinadas no processo de habilitação, justamente para prevenir acidentes e reduzir riscos decorrentes de imprudência de terceiros.
13. O art. 28 do CTB dispõe que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito". Na hipótese, tal dever não foi observado, porquanto o apelante não era habilitado e, portanto, não havia recebido a formação obrigatória que contempla, entre outros pontos, os princípios da direção defensiva. Assim, resta evidente a falta de preparo técnico do condutor para agir de forma preventiva e segura, circunstância que contribuiu decisivamente para a ocorrência do acidente.
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminares rejeitadas. Apelação não provida. Sentença mantida.
15. Sem custas nem honorários.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 62 e 65, §1o; CPP, art. 563; CTB, arts. 28 e 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.3.2021; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.556.343/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6.10.2020.